Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-32.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000888-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Falimentares]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO YUKIO RIBEIRO KAVAGUTI - CPF: 341.014.918-01 (ADVOGADO), EDUARDO YUKIO RIBEIRO KAVAGUTI - CPF: 341.014.918-01 (IMPETRANTE), ELIANA DE PAULA MOTTA - CPF: 564.335.308-34 (PACIENTE), MARIANA DE PAULA MOTTA - CPF: 283.988.528-01 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT - MMª. MARCEMILA MELLO REIS PENNER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
FRAUDE A CREDORES (ART. 168, CAPUT DA LEI 11.101/05) E INDUÇÃO A ERRO (ART. 171, CAPUT DA LEI 11.101/05).
PRESCRIÇÃO E TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PRETÉRITO FEITO PERANTE O JULGADOR SINGULAR, EM IMPETRAÇÃO PER SALTUM, AINDA QUE SE TRATANDO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM QUE HAJA INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
WRIT EXTINTO SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO.

1.

Mesmo alegando-se prescrição, seu conhecimento neste remédio torna-se temerário por ter sido inaugurado tão somente perante este órgão colegiado, em impetração per saltum, ao que tudo indica. Desta feita, não se torna possível analisar e constatar, de plano, a alegada prescrição, sem que, para isso, haja incursão no acervo fático-probatório, como bem anotado pelo Ministério Público, não podendo se conhecer da presente impetração, devendo a defesa formalizar o pleito perante o juízo competente para que aprecie a súplica com a profundidade que merece.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eliana de Paula Motta
e
Mariana de Paula Motta
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
3ª vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 198646186). Nesse sentido, extrai-se da impetração que as pacientes praticaram, em tese, fraude a credores (art. 168,
caput
da Lei 11.101/05) e indução a erro (art. 171,
caput
da Lei 11.101/05), consoante autos 0011007-16.2019.8.11.0042.

Assim, narra a defesa que a demora na persecução criminal acarretou na
prescrição da pretensão punitiva estatal
, pois a decretação de falência da empresa ocorreu em 27 de julho de 2011 sem qualquer causa apta a modificar o lapso temporal, transcorridos mais de 12 (doze) anos. Não obstante, indica que, por lógica, seria necessário
trancar o inquérito policial
pela extinção da punibilidade.

Desta feita, requer a concessão da ordem para que seja decretada a extinção da punibilidade pela prescrição. Ademais, pleiteia o consequente trancamento do inquérito policial.

Não houve pedido de liminar (ID 198836664), tendo o feito seguido o seu trâmite com as informações da autoridade judiciária (ID 199360682). Por fim, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
(ID 202323665).

V O T O R E L A T O R

O
habeas corpus
é remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção das pessoas, não constituindo via adequada para a discussão de questões meritórias – exceto quando se vislumbrar coação manifestamente abusiva ou a presença de acusação visivelmente infrutífera, em razão dos limites cognitivos do
writ
, motivo pelo qual o trancamento do inquérito policial se torna medida de excepcionalidade extrema. Nesse sentido, mesmo alegando-se prescrição, seu conhecimento neste remédio torna-se temerário por ter sido inaugurado tão somente perante este órgão colegiado, em impetração
per saltum
, ao que tudo indica:

(...) Segundo a
jurisprudência desta Corte
, “
ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inviável o conhecimento, por esta Corte, de alegação de prescrição

da pretensão executória, se o tema não foi objeto de prévia deliberação pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância
” (AgRg no AREsp n. 2.160.511/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/9/2022). (...) (AgRg no HC n. 811.599/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe de 12/12/2023
).

Desta feita, não se torna possível analisar e constatar, de plano, a alegada prescrição, sem que, para isso, haja incursão no acervo fático-probatório, como bem anotado pelo Ministério Público. Assim, considerando ainda que não se vislumbrou pedido pretérito de extinção da punibilidade perante a autoridade judiciária tida como coatora pela documentação acostada,
não se pode conhecer da presente impetração
,

devendo a defesa formalizar o pleito perante o juízo competente para que aprecie a súplica com a profundidade que merece:

(...) O
Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘
habeas corpus
’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (
a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento
.” Precedentes. (...) (RHC 216084 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 04/12/2023,
publicado em 13/12/2023
).

Ante o exposto,
não conheço
da impetração. Via de consequência, extingo o feito sem resolução de mérito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024